Tribunal: TJSP
Processo: 1008737-87.2021.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E indenização por danos materiais e morais com pedido de tutela de urgência - Autora que refuta a contratação de empréstimo consignado junto ao réu - Sentença de parcial procedência - Insurgência das partes - Alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade - Descabimento - Recurso da autora que impugnou de forma analítica os fundamentos da

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E indenização por danos materiais e morais com pedido de tutela de urgência - Autora que refuta a contratação de empréstimo consignado junto ao réu - Sentença de parcial procedência - Insurgência das partes - Alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade - Descabimento - Recurso da autora que impugnou de forma analítica os fundamentos da sentença - Contratação fraudulenta incontroversa - Laudo pericial que concluiu que a impressão digital constante no instrumento de contrato não foi produzida pela autora - Responsabilidade objetiva da instituição financeira - Fraudes e delitos praticados por terceiros - Fortuito interno - Aplicação da Súmula 479 do STJ - Desconstituição e declaração de nulidade da operação financeira questionada - Indevida concessão de mútuo, com consignação da contraprestação em benefício previdenciário - Falha na prestação dos serviços evidenciada - Dano moral caracterizado - Contratempos e transtornos experimentados pela parte autora na busca por solução do problema que não deu azo - Situação que extrapola o mero aborrecimento do cotidiano e autoriza a condenação à reparação moral - Quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) que bem se amolda à hipótese, mostrando-se razoável e proporcional ao grau e tipo de ofensa perpetrada, bem como à extensão dos danos causados - Precedentes dessa C. Câmara.

REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO - Inadmissibilidade - Inaplicabilidade do entendimento em recurso repetitivo EAREsp n. 600.663/RS, conforme modulação dos efeitos - Ausência de comprovação inequívoca de má-fé do réu - Condenação do vencido ao pagamento da taxa judiciária e demais despesas processuais não recolhidas pela parte autora, beneficiária da gratuidade de justiça - Determinação que está de acordo com o § 5o, do art. 1.098 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça - Precedentes dessa C. Corte de Justiça - Sentença de parcial procedência reformada - RECURSO DA AUTORA PROVIDO E PARCIALMENTE PROVIDO O APELO DO RÉU.